Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO PRIVADO DE APLICATIVO DE MENSAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta visando ao reconhecimento de danos morais decorrentes de mensagens ofensivas proferidas pela apelada em grupo privado de aplicativo de mensagens, nas quais se imputa ao apelante conduta ofensiva e degradante perante pessoas com quem mantém convivência social. Sustenta-se que tais comentários extrapolaram os limites da liberdade de expressão e atingiram a honra e a dignidade do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação de mensagens em grupo privado de aplicativo de mensagens, contendo afirmações ofensivas à honra do apelante, caracteriza dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o caráter restrito do grupo e a ausência de participação direta do ofendido afastam a responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5o, IV e IX, da Constituição Federal, deve ser exercida com responsabilidade e encontra limite nos direitos da personalidade, especialmente na honra, imagem e dignidade da pessoa humana.
4. A imputação de condutas desonrosas a outrem em grupo de mensagens, ainda que privado, sem nenhuma prova sobre o alegado, constitui ato ilícito nos termos do art. 927 do Código Civil, pois extrapola o exercício legítimo da liberdade de expressão.
5. A circunstância de o grupo ser privado, sem a participação da pessoa ofendida, não afasta a configuração do dano moral, quando as mensagens são dirigidas a pessoas do círculo social do ofendido, capazes de afetar sua reputação e convívio comunitário.
6. Restou comprovado que a apelada proferiu mensagens ofensivas, com potencial de depreciar a imagem do apelante, caracterizando o dano moral.
7. Em relação ao apelado, não se verificou conduta ofensiva ou adesão às afirmações de sua esposa, razão pela qual não se reconhece sua responsabilidade civil.
8. O valor indenizatório deve observar o método bifásico, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), considerando-se a gravidade da ofensa, as condições das partes e a função pedagógica da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de mensagens ofensivas à honra em grupo privado de aplicativo de mensagens configura dano moral indenizável, ainda que o ofendido não integre o grupo, se o conteúdo for acessível a pessoas de seu convívio.
2. A liberdade de expressão não abrange a imputação de fatos desonrosos, sobretudo quando não há prova sobre o alegado, sob pena de violação dos direitos da personalidade.
3. O caráter restrito do grupo de mensagens não exclui o dever de indenizar quando demonstrado o abalo à imagem e à dignidade do ofendido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV e IX; CC, art. 927; CP, arts. 138 a 140.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1837542, 0731533-29.2021.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe 25/07/2024. TJDFT, Acórdão 1147001, 0705134-81.2017.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/01/2019, DJe 07/02/2019. TJDFT, Acórdão 2035105, 0703647-29.2024.8.07.0008, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 03/09/2025. STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.